Tribunal: TJES
Processo: 5026144-49.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026144-49.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AME DIGITAL BRASIL LTDA.

APELADO: GUSTAVO R DA COSTA LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL PARA SERVIÇOS DE CASHBACK. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pela 11ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: (i) declarar a inexistência de relação contratual sobre os serviços de marketing e cashback; (ii) declarar a inexigibilidade de cobranças nos valores de R$ 7.654,75 e R$ 4.156,44; (iii) condenar a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais. A sentença também condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova da contratação válida dos serviços de cashback que justifique as cobranças impugnadas; e (ii) estabelecer se a inscrição do nome da parte autora, pessoa jurídica, nos cadastros de inadimplentes configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A cláusula VI dos termos de adesão apresentados pela apelante prevê que as condições de marketing e cashback seriam acordadas entre as partes a cada negociação, no ambiente eletrônico autenticado, o que não restou comprovado nos autos.
4.
A apelante não apresentou documento subscrito pela parte autora que comprove a pactuação das condições dos serviços de cashback, tampouco requereu produção de outras provas, tendo optado pelo julgamento antecipado da lide.
5.
Correios eletrônicos apresentados pela autora indicam o reconhecimento, por prepostos da empresa ré, da inexistência de contrato formal firmado entre as partes.
6.
As cobranças nos valores de R$ 7.654,75 e R$ 4.156,44, referentes aos meses de fevereiro e março de 2021, são indevidas por ausência de obrigação jurídica válida.
7.
A inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes (SPC), diante da inexistência de relação contratual, violou sua honra objetiva, sendo presumido o dano moral, conforme jurisprudência consolidada.
8.
O valor arbitrado a título de indenização por dano moral (R$ 7.000,00) é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, observando os parâmetros da jurisprudência do TJES.
9.
Diante do desprovimento do apelo, impõe-se a fixação de honorários recursais em 5% sobre o valor da condenação, totalizando a verba honorária em 17%.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
10.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
11.
A ausência de prova documental da contratação afasta a legitimidade das cobranças fundadas em supostos serviços de
cashback
.
12.
A inscrição indevida de pessoa jurídica em cadastro de inadimplentes, sem comprovação de dívida legítima, configura dano moral presumido (
in re ipsa
), passível de indenização.
13.
O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando compatível com os precedentes do tribunal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, que integram este julgado, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
AME DIGITAL BRASIL LTDA
em face da r. sentença do evento 13297470, proferida pelo douto magistrado da 11ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenizatória movida por
GUSTAVO R DA COSTA LTDA
em desfavor da ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
embora a demandada sustente que as partes acordaram sobre o fornecimento dos serviços de cashback, não há nos autos qualquer documento que comprove que o autor efetivamente acordou com as condições dos serviços indicados na referida cláusula.
” (evento 13297470).

Asseverou que “
ante a ausência de estipulação contratual, de modo que as cobranças dos valores de R$ 7.654,75 (sete mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) e R$ 4.156,44 (quatro mil cento e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) mostram-se indevidas.
” (evento 13297470).

Registrou que “
comprovada a inclusão indevida nos cadastros de proteção ao crédito (ID 29845933), o dano moral configura-se in re ipsa, prescindindo de comprovação de prejuízo, ainda que se trate de pessoa jurídica
” (evento 13297470).

Por isso, acolheu em parte os pedidos autorais para “
a) declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes no que se refere ao contrato de fornecimento de serviços de marketing e financiamento das ações de cashback; b) declarar a inexigibilidade dos débitos nos valores de R$ 7.654,75 (sete mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) e R$ 4.156,44 (quatro mil cento e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos); e c) condenar a demandada ao pagamento de indenização a título de compensação pelos danos morais sofridos pelo demandante, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), sobre o qual deverá incidir correção monetária e juros de mora, de acordo com os critérios, índices e termos indicados no capítulo anterior, que passam a integrar este capítulo dispositivo, ao tempo em que confirmo a tutela de concedida (ID 30249523).
” (evento 13297470).

Ato seguinte, com arrimo na Súmula nº 326 do Superior Tribunal de Justiça, condenou exclusivamente a requerida/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Conquanto a apelante Ame Digital Brasil Ltda. sustente que a autora possui conta na plataforma
Ame plus
e aderiu aos seus termos de uso, que preveem a modalidade de
cashback,
a própria cláusula VI dos termos de adesão apresentados (evento 13297454) estabelece que as condições de marketing e financiamento das ações de
cashback
seriam definidas de comum acordo entre as partes, a cada negociação, no ambiente eletrônico autenticado do parceiro.

A recorrente não colacionou aos autos documento que comprove que a apelada efetivamente acordou com as condições dos serviços de
cashback
, aliás, mesmo instada a se manifestar sobre a produção de outras provas, a Ame Digital Brasil Ltda. pugnou (evento 13297462) pelo o julgamento antecipado da lide, nos ditames do art. 355 do CPC.

Logo, a apelante não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar a existência de um contrato sobre os serviços de
cashback
, enquanto a empresa apelada juntou aos autos correios eletrônicos (eventos 13296029, 13296030, 13296032 e 13296033) que denotam que os prepostos daquela reconheceram que inexistia contrato.

Nesse contexto, é evidente que houve a reiterada cobrança abusiva das quantias de R$ 7.654,75 (sete mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) e de R$ 4.156,44 (quatro mil, cento e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) referente aos
cashbacks
dos meses de fevereiro e março de 2021, dada a ausência de obrigação jurídica válida.

Ademais, a negativação do nome da empresa apelada perante o SPC (evento 13296031) violou direitos da personalidade dessa pessoa jurídica, ao macular a honra objetiva, mormente quando sopesado que teve limitação de crédito e dificuldades nas negociações com outros fornecedores (evento 13296030).

É assente na jurisprudência desta egrégia Corte que a negativação indevida do nome de pessoas jurídicas configura dano moral indenizável, sendo que a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais) fixada pelo juízo de origem não destoa das quantias estipuladas por este Tribunal em casos semelhantes:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/BACEN). PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da inscrição indevida do nome da agravada, pessoa jurídica, no sistema de informações de crédito do Banco Central (scr/BACEN). A negativação decorreu da não exclusão de boletos relativos a mercadorias não entregues por extravio. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a inscrição indevida no scr/BACEN caracteriza dano moral in re ipsa; e (II) analisar a razoabilidade do valor da indenização arbitrada. III. Razões de decidir 3. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando sua honra objetiva, reputação e credibilidade forem afetadas por ato ilícito, nos termos da Súmula nº 227 do STJ.
4. O dano moral, nos casos de negativação indevida, é presumido, não sendo necessária a comprovação do prejuízo concreto. 5. A empresa autora comprovou a irregularidade da inscrição e tentou resolver a questão administrativamente, sem sucesso, o que evidencia a ausência de exercício regular do direito pela instituição financeira. 6. O valor da indenização, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.
lV. Dispositivo e tese 7. Recurso de agravo interno desprovido. (TJES; AC 0021225-85.2016.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 12/05/2025)

DIREITO PROCESUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO CÍVL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO. ARBITRAMENTO DO QUANTUM RESPECTIVO. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, configura-se in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes. (STJ; AgInt no RESP 1828271/RS, Rel. Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 12/03/2020). II. No caso vertente, a empresa Recorrente sequer contrapõe os apontamentos levados a efeito no contexto da Sentença, acerca do equívoco do valor cobrado da Autora, notadamente em relação à incidência de juros e correção monetária, o que levou à compreensão da irregularidade da negativação da empresa nos Órgão de Proteção ao Crédito. A rigor, limitou-se a argumentar, com fundamentação genérica, que não restam dúvidas acerca da legalidade do protesto realizado pela Apelante, tendo em vista que, diante da inadimplência da Apelada, a inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito é medida autorizada por Lei, bem como que, não se pode, assim, condenar a Apelante pelo exercício regular do seu direito de cobrar pelo efetivo fornecimento de gases.
III. Mostra-se adequado o arbitramento da indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais), face às peculiaridades do caso, em atenção aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, estando, ainda, em consonância com precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
lV. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0005019-48.2017.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 23/11/2021; DJES 06/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTESTAÇÃO. CÓPIA DA TELA DO SISTEMA INTERNO. UNILATERALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL. CARACTERIZADO. QUANTUM FIXADO. RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 - Em que pese a alegação da apelante de que comprovou em sua contestação a relação jurídica existente com a apelada, verifico que a Claro S/A não apresenta qualquer documento contendo assinatura da autora, se limitando a apresentar cópia da tela de seu sistema interno, meio unilateral que não comprova qualquer relação contratual firmada com a autora. 2 -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a negativação indevida da pessoa jurídica nos cadastros de inadimplentes configura hipótese de dano moral in re ipsa, não necessitando de comprovação da violação de sua honra objetiva. 5 - Irretocável a indenização fixada no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), por mostrar-se razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar a Apelada pelo dano suportado.
7 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0000873-73.2016.8.08.0023; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 02/12/2019; DJES 13/12/2019)

Na realidade, o valor arbitrado pelo juízo a quo é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreta, já que atenta para o grau de extensão do dano, a reprovabilidade da conduta da apelante, o poder econômico desta, bem como para o caráter punitivo e pedagógico desse instituto, sem descurar o critério bifásico.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Na sequência, em razão do desprovimento do apelo e por não ter sido alcançado o limite objeto no arbitramento realizado na origem, condeno a apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

Esclareço que a verba honorária devida pela ora recorrente totalizará 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.